Tribunal: STJ
Processo: 1408833-41.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106175 - MS(2025/0446717-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAMPO GRANDE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVANTE
: BONANZA, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
AGRAVADO
: VALMOR RIGO
ADVOGADOS
: GILBERTO GARCIA DE SOUSA - MS011738
LUIS FERNANDO ENNES DE MIRANDA - MS008755
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA.
1. Ação de cumprimento de sentença.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Afasta-se a multa imposta pelo Tribunal de origem quando não se
caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
17/03/2026
23/03/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d72d95a-1fc5-46c6-a6b9-0ee29f76537e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106175 - MS(2025/0446717-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAMPO GRANDE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVANTE
: BONANZA, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
AGRAVADO
: VALMOR RIGO
ADVOGADOS
: GILBERTO GARCIA DE SOUSA - MS011738
LUIS FERNANDO ENNES DE MIRANDA - MS008755
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA.
1. Ação de cumprimento de sentença.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Afasta-se a multa imposta pelo Tribunal de origem quando não se
caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto por CAMPO GRANDE
COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. – BIG STAR e BONANZA INCORPORAÇÕES E
PARTICIPAÇÕES LTDA., fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do
permissivo constitucional.
cumprimento de sentença, ajuizada por VALMOR RIGO, em face
Ação:
de CAMPO GRANDE COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. – BIG STAR e OUTRO, na
qual requer a restituição das importâncias pagas na aquisição de veículo e
compensação por danos morais.
homologou cálculos e declarou o crédito dos
Decisão interlocutória:
agravados.
Documento eletrônico VDA54992955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: 6a39e8bf-258d-4206-b7ef-a1c4461e69bf

negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO VALOR DO CRÉDITO. CÁLCULOS DE ACORDO
COM O TÍTULO EXECUTIVO (SENTENÇA). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito do cumprimento
de sentença, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e declarou o
valor do crédito no importe de R$ 262.751,93, após abatimento de pagamentos
parciais. Alegam os agravantes, de um lado, a legitimidade da terceira interessada
para figurar no feito e, de outro, que os cálculos homologados não refletem
corretamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, requerendo a
substituição pelos cálculos por eles apresentados e o levantamento da penhora
incidente sobre valores decorrentes de aluguel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a correção dos
cálculos homologados no cumprimento de sentença, à luz de eventual ausência de
preclusão; e (ii) determinar se os cálculos apresentados pelos agravantes devem
prevalecer sobre os do credor, com consequente levantamento da penhora
incidente sobre os valores de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3)
A preclusão consumativa impede a rediscussão da correção dos cálculos do credor
quando estes foram reiteradamente apresentados ao longo da execução e deixaram
de ser impugnados tempestivamente pelos executados.
4)
O valor de R$ 1.519.032,84, constante da planilha apresentada pelo credor e
acolhido em decisão anterior que substituiu a penhora do imóvel pela penhora
sobre os aluguéis, não foi objeto de recurso pelas executadas, operando-se a
preclusão.
5)
Os exequentes procederam corretamente à atualização do débito com base no
valor não impugnado, aplicando correção monetária pelo IGPM-FGV e juros de 1%
ao mês, nos termos do título judicial exequendo.
6)
A diferença de R$ 262.751,93 apurada após os depósitos efetuados pelas
agravantes decorre de cálculo matemático realizado com base em critérios
definidos em decisões já transitadas em julgado.
7)
Inexistem elementos que justifiquem o acolhimento dos cálculos apresentados
pelos agravantes ou a desconstituição da penhora, porquanto não demonstrado
excesso de execução nem violação ao título judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8)
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9)
Documento eletrônico VDA54992955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: 6a39e8bf-258d-4206-b7ef-a1c4461e69bf

A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos apresentados pelo exequente no
cumprimento de sentença acarreta preclusão consumativa e impede sua
rediscussão em sede de agravo de instrumento.
10)
Os cálculos de atualização do débito que observam os critérios do título executivo
judicial e decisões anteriores não impugnadas devem ser homologados, mesmo
diante de insurgência posterior do devedor.
11)
A substituição da penhora e a fixação do valor do crédito exequendo, quando não
impugnadas oportunamente, consolidam-se no processo e não autorizam
levantamento da penhora por mera discordância das partes executadas. (e-STJ fls.
1904-1905)

opostos pela agravante, foram rejeitados, com
Embargos de declaração:
aplicação de multa.
alega violação dos arts. 77, §2o, 489, §1o, IV, 507,
Recurso especial:
1.022, II, e 1.026, §2o, do CPC.
Afirma haver omissão acerca do argumento relativo à inexistência de
homologação de cálculos apresentados pelo agravado.
Sustenta ser indevida a multa aplicada em razão da oposição de apenas
um recurso de embargos de declaração, os quais não são manifestamente
protelatórios. Defende a inocorrência da preclusão, ante a inexistência de
manifestação judicial expressa a respeito da homologação dos cálculos
apresentados pelo agravado.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A
propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no
3a Turma, DJe de
AREsp 1.094.857/SC,
e AgInt no
4a Turma, DJe de
02/02/2018
AREsp 1.089.677/AM,
16/02/2018.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca da questão relativa à homologação de
cálculos, consignando estar correta a decisão de homologação, além da preclusão
Documento eletrônico VDA54992955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: 6a39e8bf-258d-4206-b7ef-a1c4461e69bf

para a agravante questionar o valor do crédito apresentado pelo agravado (e-STJ
fls. 1907-1908 e 1938-1939), de maneira que os embargos de declaração opostos
pela parte recorrente de fato não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do
do CPC, incidindo, quanto ao
art. 1.022
ponto, a Súmula 568/STJ.

- Da violação do
do CPC
art. 489
De outra parte, não há que se falar em ofensa ao
do CPC. Com
art. 489
efeito, a questão relativa à homologação de cálculos foi devidamente
fundamentada, de sorte que restaram afastados os argumentos expostos pela
parte agravante mediante a análise das circunstâncias delineadas nos autos.

- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
acerca da preclusão para discutir a homologação dos cálculos, exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
No mais, acerca da inaplicabilidade da
no que se refere ao
Súmula 7/STJ,
tema supramencionado, tem-se que o
ao manifestar-se acerca da matéria
TJ/MS
entendeu que:
Inicialmente, não deve ser acolhido o argumento de que não houve
preclusão para discutir a homologação de cálculo, porquanto, conforme se infere
dos autos do cumprimento de sentença na origem, o credor, ora agravado,
apresentou em vários momentos o cálculo atualizado da dívida.
E, um desses momentos foi através da petição de f.
na qual
1519/1516,
requer a penhora sobre os alugueis percebidos pela executada, devendo a locatária
ser intimada para realizar os pagamentos por depósito judicial nos autos.
Nessa mesma petição, o credor pede ainda que a penhora seja
procedida até a satisfação integral do crédito devido, no importe de R$
1.519.032,84, conforme planilha de cálculo de f. 1526.
O julgador singelo proferiu decisão deferindo a substituição da penhora
do imóvel pela penhora do crédito dos executados, consubstanciado nos alugueis
mensais do aludido imóvel até a constituição de valor suficiente para satisfazer o
crédito exequendo (f. 1527).
Sobre essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais,
porém, foram rejeitados (f.
), sendo deferido o pedido do credor para
1601/1603
que a locatária voltasse a depositar nos autos o valor dos alugueis mensais.
Posteriormente, na decisão de f. 1666, o juízo a quo deferiu a expedição
de alvarás requerida pelo credor, bem como considerou que o crédito exequente
perfazia em junho de 2024 o valor de R$ 1.519.032,84, sendo que os credores
(parte e advogado) já haviam levantado até aquela data (
), a quantia de
27/01/2025
R$ 449.648,94 e que independentemente de novas determinações, deveriam ser
expedidos mensalmente dois alvarás para levantamento dos alugueis, sendo 55%
para a parte e 45% para seu advogado.
Documento eletrônico VDA54992955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: 6a39e8bf-258d-4206-b7ef-a1c4461e69bf

Importante notar que sobre todas essas decisões não foram interpostos
recursos, o que fez com que houvesse a preclusão para as devedoras questionarem
o valor do crédito atualizado apresentado pelo credor.
A preclusão consumativa impede a rediscussão da correção dos cálculos
do credor quando estes foram reiteradamente apresentados ao longo da execução
e deixaram de ser impugnados tempestivamente pelos executados.
Logo, a decisão agravada está correta ao homologar os cálculos dos
credores e declarar seus crédito, após o abatimento dos pagamentos parciais
efetuados nos autos, no valor de R$ 262.751,93 em
Nesse sentido: (...)
21/02/2025.
(e-STJ fls. 1907-1908)

Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se,
pois, de expediente diverso do reexame vedado pela
pois consiste
Súmula 7/STJ,
“em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido
nas instâncias ordinárias” (AgInt no
3a Turma, DJe
REsp 1.494.266/RO,
30/08/2017)
.
Frise-se, por oportuno, que, na hipótese em tela, não se cuida de
valoração de prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de
reapreciação da prova buscando sufragar reforma na convicção do julgador sobre
o fato, para,
, se ter como não provado o que a Corte de origem afirmou
in casu
estar.

- Da multa por embargos de declaração protelatórios
Da análise dos autos, percebe-se que os embargos de declaração
opostos pela parte agravante não possuem intuito protelatório, razão pela qual, de
acordo com a
a aplicação da multa deve ser afastada. Nesse
Súmula 98/STJ,
sentido: AgInt no
3a Turma, DJe de
e AgInt no
REsp n. 1.931.948/PR,
14/6/2023;
4a Turma, DJe de
REsp n. 1.999.148/PR,
23/8/2023.
Ressalte-se o entendimento desta Corte Superior no sentido de que “a
interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato
atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente
refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo” (
Terceira Turma, DJEN de
.
AREsp n. 2.747.634/GO,
23/10/2025)
Ainda nesse sentido:
Quarta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.910.109/SC,
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
e
22/8/2025;
AREsp n. 2.251.358/SP,
22/5/2023;
Terceira Turma, DJe
REsp 1428493/SC,
23/02/2017.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54992955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: 6a39e8bf-258d-4206-b7ef-a1c4461e69bf

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas
para afastar a multa aplicada.
Documento eletrônico VDA54992955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: 6a39e8bf-258d-4206-b7ef-a1c4461e69bf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.106.175 / MS
Número Registro: 2025/0446717-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00443830720108120001
14088334120258120000
1408833412025812000050002
443830720108120001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMPO GRANDE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVANTE : BONANZA, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
AGRAVADO
: VALMOR RIGO
ADVOGADOS : GILBERTO GARCIA DE SOUSA - MS011738
LUIS FERNANDO ENNES DE MIRANDA - MS008755
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
17/03/2026
23/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55294227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 9f3b7d27-a010-4524-bb40-0cd1000d0023

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 9f3b7d27-a010-4524-bb40-0cd1000d0023